Tribunal: TJES
Processo: 5014923-35.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014923-35.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: THIAGO RIBEIRO POMPERMAYER
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. INOCORRÊNCIA. NOTIFICAÇÃO. DESNECESSIDADE. AUTUAÇÃO EM FLAGRANTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Há presunção
iuris

tantum
da declaração de hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária. A ausência de comprovação de elevada capacidade financeira aliada à existência de fortes indícios da baixa renda é suficiente para o deferimento do pedido de justiça gratuita, razão pela qual acolho o pedido formulado pelo Recorrente.

2. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Conheço do Recurso Inominado interposto eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

3. RELATÓRIO

Trata-se de ação Anulatória com pedido de tutela de urgência, ajuizada pelo recorrente em face do recorrido, por meio da qual alega, em síntese, nulidade do AIT nº BA00211809, e, consequentemente, do Processo Administrativo de Suspensão do Direito de Dirigir nº 2023-KCDBL, instaurado em desfavor do recorrente, sob o argumento de que não fora devidamente notificado do AIT que originou o referido processo, bem como que haveria irregularidades no preenchimento do referido auto de infração.

Não foi apresentada contestação pelo recorrido.

Em sede de sentença (ID 13369168) o pedido autoral foi julgado improcedente.

Irresignado, o recorrente interpôs recurso inominado (ID 13369169) almejando a reforma da sentença.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
4. VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Coaduno com o entendimento exarado pelo juízo
a quo
no sentido de que não há necessidade de notificação da autuação quando esta é feita em flagrante; bem como que não há qualquer irregularidade no auto de infração na medida em que os dados não preenchidos não são obrigatórios. Colaciono o seguinte trecho da sentença:

“Dessa forma, não obstante a alegação do requerente quanto à ausência da notificação de autuação, impende registrar que, uma vez havendo autuação em flagrante, abre-se desde logo o prazo para apresentação de defesa acerca da infração não sendo necessário que a notificação seja remetida também ao condutor do veículo na forma do verbete nº 312 da súmula do STJ.

[...]

Outrossim, em que pese a alegação do requerente de que o agente fiscalizador não preencheu dados obrigatórios no momento da lavratura do AIT objeto da presente ação, verifico que não há irregularidades quanto ao preenchimento de tais informações, mormente porque os campos informados pelo autor que estariam irregulares não são de preenchimento obrigatório, nos termos da Portaria 59/2007 do DENATRAN (revogado pela portaria SENATRAN 354/2022).

Por fim, no que tange à alegação trazida na peça inaugural sobre ausência de identificação do aparelho e do laudo de aferição pelo Inmetro não merece qualquer guarida, pois não é ônus do requerido provar a regularidade do instrumento de medição, em face da presunção de legalidade e veracidade dos atos da Administração Pública.”

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão de ter sido concedido o benefício da assistência judiciária gratuita.

JOHANNA R. NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)